Tribunal: TJPA
Processo: 0033125-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033125-06.2016.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ROBERTO WAGNER SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033125-06.2016.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF57646-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF24923-A, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF20334-A, ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF36168-A

APELADO: ROBERTO WAGNER SILVA VIANA

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de cobertura do tratamento com o medicamento Lucentis e reconheceu a ocorrência de danos morais. A embargante sustenta omissão quanto ao exame da não obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto no rol da ANS ou desacompanhado das Diretrizes de Utilização, da liberdade contratual e da inexistência de ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de enfrentar teses relativas à cobertura securitária, à observância do rol da ANS, às Diretrizes de Utilização e à liberdade contratual; e estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante não demonstra a existência de qualquer vício de integração no acórdão, mas busca reabrir discussão sobre fundamentos já apreciados no julgamento da apelação.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

A alegação de omissão quanto ao rol da ANS, às Diretrizes de Utilização, à liberdade contratual e à inexistência de danos morais traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, sem apontar efetiva lacuna no decisum.

Os embargos de declaração não se prestam a modificar decisão fundamentadamente proferida quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É inviável utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado. 3. A mera irresignação da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão apta a autorizar a integração do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; RN ANS nº 465/2021, arts. 17 e 18; CC, arts. 186 e 421, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: não há indicação expressa de precedentes específicos no voto transcrito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 32357704, que, ao apreciar recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que confirmou a tutela e julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a cobertura do tratamento com o medicamento Lucentis, bem como reconhecer a ocorrência de danos morais.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que a decisão embargada deixou de enfrentar adequadamente teses relevantes deduzidas no recurso, especialmente no que concerne à não obrigatoriedade de custeio irrestrito, pelo plano de saúde, de tratamento não previsto no rol da ANS ou desacompanhado do preenchimento das Diretrizes de Utilização – DUT.

Aduz que, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, a amplitude das coberturas assistenciais no âmbito da saúde suplementar deve observar as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, invocando, para tanto, dispositivos da Resolução Normativa nº 465/2021, notadamente os arts. 17 e 18, bem como o Parecer Técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, para defender que a cobertura obrigatória de medicamentos para uso domiciliar é excepcional e restrita às hipóteses regulamentadas.

Argumenta, ainda, que o tratamento pretendido pela parte autora não atenderia às Diretrizes de Utilização fixadas pela ANS, afirmando que a negativa administrativa foi regular e fundada nas balizas normativas aplicáveis. Nesse contexto, assevera que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a legislação de regência, as normas da ANS e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza taxativa do rol, com as ressalvas legais.

Sustenta, também, que houve omissão quanto à análise da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, invocando o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que a operadora de saúde não está obrigada a custear tratamento não previsto no contrato nem imposto pela regulação setorial.

Por fim, insurge-se contra a manutenção da condenação por danos morais, afirmando ser incabível a indenização, pois a negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual e normativa amparada em cláusulas válidas e na regulamentação da ANS, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a devida integração do julgado e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 34308131.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026